Tribunal: STF
Processo: HC 262349
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Nulidade. Alegado cerceamento de defesa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Perseu Lopes Lugon contra decisão monocrática do Relator do HC 1.035.560/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 18).



    O paciente foi condenado pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, § 1º, do Código Penal, tendo a ação penal transitado em julgado na data de 03.9.2025 (evento 17).



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa (nulidade processual), uma vez que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região não intimou pessoalmente o paciente para regularização da representação processual, após a renúncia da advogada constituída. Sustenta que “em razão dessa omissão, operou-se a certificação irregular do trânsito em julgado em 03/09/2025, impedindo a interposição de recursos cabíveis e configurando verdadeiro cerceamento de defesa e nulidade absoluta”. Ressalta que “a publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi feita somente em nome da advogada renunciante e do advogado primevo (revogado tacitamente pela nova procuração), sem que tenha havido publicação em nome do Paciente”. Assim, requer, em medida liminar, a a suspensão imediata dos efeitos da certidão de trânsito em julgado lavrada em 03.9.2025. No mérito, pugna pela desconstituição do trânsito em julgado, com a respectiva a intimação do paciente para constituir novo patrono de sua confiança e para que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região reabra o prazo recursal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...).



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente. 



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso concreto. 



    Em que pese os argumentos da impetração, não se faz possível verificar, em juízo de cognição sumária, o lastreamento das decisões proferidas na origem nem das alegações consignadas no presente habeas corpus, de modo que a análise possível em sede de liminar resta prejudicada. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, que deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em que pese os argumentos da impetração, não se faz possível verificar, em juízo de cognição sumária, o lastreamento das decisões proferidas na origem nem das alegações consignadas no presente habeas corpus, de modo que a análise possível em sede de liminar resta prejudicada”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente